Tribunal: TJDFT
Processo: 0714638-35.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (1713) PROCESSO: 0714638-35.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANO MARQUES AGRAVADA: AVANY BARBOSA DE FARIA DECISÃO Esta Presidência, ID 4005173, inadmitiu os recursos especial e extraordinário manejados por JULIANO MARQUES, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado às Cortes Superiores. No STJ, o apelo não foi conhecido (ID 20497047). O STF, por sua vez, em decisão proferida pelo Ministro Presidente (ID 20497048), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no ARE 1.038.507 (Tema 961), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de ID 20585029, formulado pela parte agravada, de negar provimento ao recurso extraordinário, tendo em vista o não conhecimento do agravo em apelo especial pelo STJ, nada a prover, porquanto não houve decisão de prejudicialidade do agravo em recurso extraordinário, como alega a parte, tendo em vista as competências distintas de cada Corte de Justiça. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014